Tribunal: TJES
Processo: 0001141-80.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001141-80.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA LÚCIO LOREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001141-80.2019.8.08.0037

A
PTE
S
:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
E
BANCO DO BRASIL S/A

A
PD
A
:
NEUZA LÚCIO LOREDO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
NULIDADE DE CLÁUSULA.
LEGITIMIDADE DA CORRETORA/INTERMEDIÁRIA. PRESCRIÇÃO.
TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA.
REAJUSTE DO PRÊMIO COM BASE NA FAIXA ETÁRIA.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.
A
responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).
Precedentes do STJ.

2.
Em sendo a
pretensão de discussão ou declaração de nulidade de cláusula contratual de contrato de seguro, O
BANCO DO BRASIL S/A
é parte legítima para figurar no seu polo passivo, uma vez que, além de integrar o mesmo grupo econômico da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
o pedido principal
insere-se no campo de discussão quanto a regularidade do cumprimento do negócio jurídico.

3.
O contrato de seguro de vida
é de trato sucessivo, com
sua
renovação periódica e automática, motivo pelo qual para o pedido de
declaração de
nulidade da cláusula de reajuste do prêmio com base na faixa etária o prazo é contado a partir do pagamento de cada pretensa parcela indevida, não se cogitando em prescrição do fundo de direito,
ressalvada, contudo, a incidência da prescrição anual quanto a pretensão de devolução dos valores cobrados a maior.

4.
O
implemento de reajuste
no prêmio
de seguro de vida em razão da
faixa etária do segurado
, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrat
o. Precedentes do STJ

5. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656 /1998 aos contratos de seguro de vida.

6. Recurso provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Base de cálculo, valor da causa. Gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001141-80.2019.8.08.0037

A
PTE
S
:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
E
BANCO DO BRASIL S/A

A
PD
A
:
NEUZA LÚCIO LOREDO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
m
-se de
recursos de
apelação cível interpost
os
por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e
BANCO DO BRASIL S/A
,
uma vez que inconformad
o
s
com a sentença que julgou
procedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
nos autos da ação revisional de cláusula contratual ajuizada
por
face de
NEUZA LÚCIO LOREDO
.

O
apelante
BANCO DO BRASIL S/A,
nas suas razões
digitalizadas às p.45/56 (v.1, parte 11), sustenta sua ilegitimidade passiva, porquanto mero corretor e intermediário entre a Apelada e a seguradora, não se cogitando, outrossim, de sua responsabilidade solidária.

Aduz ainda
pela ausência de nulidade da cláusula de correção de parcelas do seguro de vida da apelada, porquanto nunca foi questionado em 17 anos de relacionamento.

Por fim, no caso de mantida a nulidade da cláusula contratual, requer afastamento da multa cominada na sentença.

Por seu turno a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
nas razões recursais

anexadas ao Id nº 8136328, defende a licitude da cláusula de correção do prêmio por faixa etária,
bem como a inaplicabilidade das normas relativas aos planos de saúde ao contrato de seguro de
vida em grupo.

Alega
ainda
que prescrita a pretensão de modificação da apólice OVGE, bem como com pugna pela redução dos honorários de sucumbência.

O
s recurso
s
serão decididos em conjunto, porquanto com exceção da ilegitimidade passiva, que é matéria restrita ao recurso do Banco do Brasil, as demais são idênticas e possuem uma correlação lógica de prejudicialidade, como se verá doravante.

Cinge-se a demanda em perquirir quanto a eventual ilegalidade/nulidade de cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio de contrato de seguro de vida com base
na faixa
etári
a do segurado
.

Na sentença o magis
trado primevo julgo procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
indevidos os reajustes por faixa etária aplicados nos contratos de seguro de vida da parte autora e, por isso,
DECLARAR
a nulidade da cláusula que prevê o reajuste anual por faixa etária em cada uma das apólices;

b)
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na adequação das mensalidades do contrato de seguro de vida nº
093-00-13.018, Número de Proposta: 41.341.631-3 (fl. 23)
; contrato de seguro de vida nº
093-00-13.018, Número de Proposta: 41.225.109-4 (fl. 28)
e contrato de seguro de vida nº
093-00-13.018, Número de Proposta: 41.176.650-3 (fl. 33)
, sem os fatores anuais de faixa etária (mensalidade x 0,15) aplicados a todos as mensalidades, inclusive as descontadas a partir da propositura da demanda, ou seja, que foram aplicados durante o seu trâmite, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado,
em cada apólice,
em desconformidade com esta determinação.

c)
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente, na forma simples, todos os valores que foram descontados a maior (em razão dos reajustes por faixa etária) no período referente ao último ano (prescrição ânua) a contar da data da propositura da presente ação e as que venceram no curso do processo, todos referentes ao contrato de seguro de vida nº
093-00-13.018, Número de Proposta: 41.341.631-3 (fl. 23)
; contrato de seguro de vida nº
093-00-13.018, Número de Proposta: 41.225.109-4 (fl. 28)
e contrato de seguro de vida nº
093-00-13.018, Número de Proposta: 41.176.650-3 (fl. 33)
, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela da Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso de cada mensalidade.

Como relatado alhures
o
BANCO DO BRASIL S/A
sustent
ou

sua ilegitimidade passiva
para a demanda
, porquanto
afirma ser
mero corretor e intermediário entre a Apelada e a seguradora, não se cogitando, outrossim, de sua responsabilidade solidária.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque, além de pertencer ao mesmo grupo econômico da corré seguradora, a instituição financeira Apelante
intermediou o contrato de seguro de vida objeto desta demanda, participando, assim, para celebração do negócio jurídico, o que atrai a sua pertinência subjetiva para integrar a lide.

Nesse sentido é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.. SEGURADORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRODUTO OFERECIDO NAS INSTALAÇÕES DO BANCO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
[...].
2. Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da existência de responsabilidade solidária para o pagamento da indenização securitária, nas hipóteses nas quais as instâncias de origem delinearem que o seguro de vida foi oferecido ao consumidor nas instalações da instituição financeira, que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, presta informações e controla o grupo econômico ao qual vinculada a seguradora.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

E também os Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SEGURO DE VIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA - ABUSIVIDADE - PRECEDENTES DO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - BASE DE CÁLCULO (ART. 85, § 2º, CPC)- VALOR DA CONDENAÇÃO - PRÉ-QUESTIONAMENTO. -
Tem legitimidade passiva o Banco do Brasil, integrante do mesmo grupo a que pertence a companhia seguradora integrante do grupo (Aliança Brasil), para responder à ação de cobrança. Precedentes
.
"É parte legítima, para responder à ação em que é cobrado o cumprimento de contrato de seguro de vida, o estabelecimento bancário que exigiu o seguro do seu financiado, o qual vem a ser celebrado na mesma agência, com a interferência do pessoal do banco, e entidade securitária ligada ao mesmo grupo" REsp nº 332787/GO
- [...]. (TJ-MG - AC: 10071190016825002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 16/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – ALIANÇA BRASIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO – PRECEDENTE DO STJ – ACIDENTE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que Banco do Brasil é solidariamente responsável pelo adimplemento dos contratos de seguros celebrados com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visto que o contrato é celebrado por meio da direta interferência da instituição financeira, que oferece o produto, presta as informações necessárias, além de efetuar a cobrança do prêmio através de desconto na conta corrente do segurado
. Quanto à alegação de não comprovação do efetivo dano material, verifico que tal matéria não foi objeto da sentença, de modo que, dele não conheço, por falta de interesse recursal. (TJ-MT 10297814620208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A instituição financeira agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. O contrato de seguro em análise é comercializado pela agravante que recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e apõe sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio e se apresentando aos olhos do consumidor como a própria seguradora. 2. Com isso em mente, infere-se que o seguro prestamista em questão foi contraído pelo segurado juntamente à instituição financeira, estando constando, de forma lógica, que é o Banco do Brasil o primeiro beneficiário do seguro. 3. Ademais, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil fazem parte do mesmo grande conglomerado econômico e se apresentam aos olhos do consumidor como unidade. Aplicação da Teoria da Aparência.
4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte recorrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 02541593520198217000 CASCA, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

A reforçar, o pedido principal da demanda é a declaração de nulidade de cláusula contratual que autoriza o reajuste do prêmio do seguro utilizando-se o critério de faixa etária do segurado, o que se insere no conceito de regularidade ou não cumprimento do negócio jurídico, pretensão que autoriza a inclusão da intermediadora no polo passivo da demanda.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018).
1.1. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que, acerca da responsabilidade solidária da recorrente Corretora de Seguros Sicredi Ltda., analise o caso à luz da jurisprudência deste Superior Tribunal, ficando prejudicada a apreciação das demais questões apresentadas no recurso especial. [...].(AgInt no REsp n. 1.785.669/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte" (AgInt no AREsp 1.698.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/11/2020).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), o que ocorreu no caso. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.751.754/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Destarte, de manter-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Com relação a prescrição,
verifica-se que os contratos foram firmados em 01/04/2022
, migrado para outra modalidade com previsão de
reajuste

anual do prêmio pela
faixa

etária

do segurado
a partir de abril de 2012
,
ao passo que esta demanda foi ajuizada em 05/09/2019.

E
sta relação jurídica é de trato sucessivo, com renovação periódica e automática do contrato, motivo pelo qual para o pedido de nulidade da cláusula de reajuste do prêmio com base na faixa etária o prazo é contado a partir do pagamento de cada pretensa parcela indevida, não se cogitando em prescrição do fundo de direito.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE DO PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO ANUAL.
[...].
2. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão de declaração de nulidade de cláusula de seguro de vida em grupo que prevê o reajuste dos prêmios em razão da faixa etária do segurado. Todavia, não há que se falar prescrição do fundo de direito, mas apenas das quantias indevidamente desembolsadas pelo segurado no período anterior aos 12 (doze) meses que precederam à propositura da demanda. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.727.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA SEGURADORA REQUERIDA.
1. É ânuo o prazo prescricional para o exercício da pretensão de declaração de abusividade de cláusula do contrato de seguro de vida (que insere novos critérios para cálculo do prêmio em razão do avanço da faixa etária do segurado) cumulada com pedido de repetição de indébito, nos termos do artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil. Incidência da Súmula 101/STJ. Precedentes. 2. Por se tratar de contrato de seguro de vida de trato sucessivo, com renovação periódica e automática, o termo inicial para a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista no ajuste será contado do pagamento de cada parcela indevida, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.335.066/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Assim,
da exegese acima,
haverá prescrição apenas com relação aos valores pagos a maior a partir e um (01) ano do ajuizamento desta demanda.

E
m evolução, quanto ao pedido principal deste processo,
a despeito de sua afetação a dinâmica dos Recursos Repetitivos (Tema 1.211) sem determinação de suspensão nacional dos processos, a hodierna jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido
de que o implemento de reajuste de seguro de vida em razão da idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato.

A propósito:

CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. LEGALIADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. Não é abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.681.921/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. [...].3.
A atual jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não há abusividade em cláusula contratual que estabelece aumento dos prêmios do seguro de vida de acordo com a faixa etária dos segurados.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.004.131/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

N
o mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.954.875/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023;
AgInt no AgInt no REsp n. 1.814.266/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024,
AgInt no REsp n. 2.084.457/MG
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ademais, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça pela inaplicabilidade, por analogia, do art.15 da Lei 9.656/1998 ao contrato de seguro de vida como limitador do reajuste etário
nos casos em que atingidos os 60 anos de idade pelo segurado, com mais de 10 anos de vínculo contratual.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO ANUAL. PERDA DO FUNDO DE DIREITO. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA DE REAJUSTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
.
2. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, "caput", da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo. Precedentes. 3. "Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo" (EDcl no AgInt no AREsp 1537714/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021).
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt no REsp n. 1.705.026/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Perfila da mesma exegese,
os Tribunais Pátrios,
inclusive este Sodalício
:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE DO PRÊMIO DO SEGURO DE VIDA. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
Em recente alteração no entendimento do STJ sobre a questão, percebendo inadequada a aplicação, por analogia, das regras dos planos de saúde aos contratos de seguro de vida, assim, inexistente a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em tais contratos. Verificada a previsão contratual de percentual de reajuste em patamares razoáveis, não autoriza reconhecer abusivo o procedimento de reajuste do prêmio para os segurados idosos com mais de sessenta anos e mais de dez de vínculo
. (TJ-MG - AC: 00234856720178130528 Prata, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 09/11/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2023)

Contrato de seguro de vida em grupo.
Validade da recusa da seguradora em proceder à renovação do contrato, já que com o passar dos anos altera-se a equação financeira sob a qual se assenta o seguro de vida, notadamente pelo avançar da idade dos participantes e natural elevação da sinistralidade, a recomendar, a bem da higidez da proteção, a indicação de produto atualizado. Expressa previsão contratual nesse sentido. Reajuste do prêmio de acordo com a faixa etária. Disposição que não contraria o direito positivo e está autorizada pela SUSEP, da qual o segurado tivera ciência e que se ajusta à necessidade de se manter o equilíbrio contratual dado o natural envelhecimento do grupo segurado, fato que afeta a equação dos riscos. Seguro de vida que tem objeto e regulamentação distintos dos contratos de seguro saúde, o que desautoriza a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 15 da Lei 9.656/98. Precedentes.
Ação improcedente. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10261684720228260003 São Paulo, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 09/11/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SISTEMA FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. REAJUSTES POR CRITÉRIO DA FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES CLARAS PREVISTAS NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
[...].

3. A idade do segurado está diretamente relacionada ao risco no contrato de seguro de vida, de modo que inexiste norma no ordenamento jurídico que justifique a declaração de abusividade de cláusula que considera a idade do segurado como um fator de risco relevante ao calcular os prêmios do seguro. Ressalte-se que essa consideração está atrelada ao princípio atuarial que busca estabelecer prêmios que reflitam com precisão o risco associado nesse subgrupo de segurado. 4. Eventual revisão da cláusula para eliminar o reajuste da faixa etária abalaria, significativamente, o equilíbrio financeiro do pacto, tendo em vista que todo o desvio de risco passaria a ser suportado pelo fundo, sem compensação no valor do prêmio 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ?A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato"(AgInt no AREsp 632.992/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19.03.2019, DJe 22.03.2019). 6. Consta dos autos que o autor tinha plena ciência da contratação realizada, uma vez que as disposições transcritas são claras e cumprem o dever de informação ao consumidor.
7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0728783-20.2022.8.07.0001 1874883, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE SEGURO DE VIDA. CRITÉRIO ETÁRIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO IGP-M. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é firme quanto à legalidade e possibilidade de reajuste de seguro de vida com base no fator idade. Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 1.686.151/RJ e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.515.022/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento n. 5000433-85.2021.8.08.0000.
No caso concreto, a adoção do IGP-M como índice de reajuste contratual está prevista expressamente na cláusula 13.1 da apólice, ao passo que a cláusula 13.2 possibilita a aplicação do IPCA apenas no caso de extinção daquele. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5001532-85.2024.8.08.0000
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data:
08/07/2024
).

Destarte,
comprovada a existência de previsão contratual e regularmente notificada a Apelada da modificação implementada,
entendo que não há ilegalidade na conduta da seguradora Apelante, ou mesmo nulidade contratual a ser declarada ou extirpada, admitindo-se o reajuste do prêmio do seguro de vida com base na modificação da faixa etária do segurado.

Por todo o exposto,
dou provimento aos recursos
, para reforma
r
a sentença e, com efeito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da reforma, inverto os ônus sucumbências, contudo,
considerando a ausência de condenação e de proveito econômico,
modific
o

a
base de cálculo
dos honorários advocatícios
para o valor atualizado da causa, com a ressalva
que litiga a apelada sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a causa suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.